Tribunal: TJES
Processo: 5014207-81.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014207-81.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA VENTURA RIBEIRO
RECORRIDO: POLONINI SUPERMERCADOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014207-81.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
JOAO BATISTA VENTURA RIBEIRO

RECORRIDO:

POLONINI SUPERMERCADOS LTDA – ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATORIA EM SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE ABORDAGEM VEXATÓRIA. DANO MORAL

NÃO CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9830620. Contrarrazões interposta, id. 9830624, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9830620), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo ao recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9830618), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que o autor não demonstrou, minimamente, um constrangimento ocasionado por ocasião do episódio.

Trata-se de ação de reparação moral, em que o autor alega, em síntese, que foi abordado no supermercado requerido de forma constrangedora por um segurança do supermercado, lhe acusando de furtar um par de chinelos. Postula por reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, alegando que o supermercado confirma em sua contestação a presença de um Policial Militar no local, que afirma ser cliente, porém indica o nome do mesmo, Sr. Bruno, sustenta que em que pese possuir câmeras, não juntou as imagens aos autos e que apesar da funcionária ter afirmado que as imagens se perde em três dias, deveria o supermercado ter salvado as imagens, diante do imbróglio ocorrido com o autor e eu diante da inversão do ônus da prova caberia ao supermercado demonstrar que o fato não ocorreu, bem como comprovar conduta regular por parte de eu preposto, postula pela procedência da demanda.

Inicialmente, há de se dizer que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.

Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova, esta não dispensa o autor de comprovar, ainda que minimamente, o seu direito.

No caso em apreço, entendo que
embora seja presumível que a situação alegada tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia a parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Analisando os autos, observo que o autor não foi capaz de demonstrar ainda que minimamente, que foi abordado por algum preposto da empresa de forma vexatória, o boletim de ocorrência juntado pelo autor , além de ser prova unilateral, foi confeccionado, apenas trinta dias após o ocorrido.

Assim, tendo o autor alegado a ocorrência de tratamento abusivo pelo proposto do recorrido, ensejador de uma indenização a título de danos morais, competia a ele provar em que consistiu tal abuso e ao réu comprovar a licitude da conduta.

Ainda, os depoimentos das testemunhas nada acrescentam a lide, pois sequer estavam presentes no momento dos fatos, não sendo capazes de afirmar se a abordagem alegada pelo autor ocorreu de forma abusiva, na frente de outras pessoas ou de forma vexatória.

Registre-se que a abordagem realizada por estabelecimentos comerciais, diante de um comportamento duvidoso de seus consumidores, trata-se de um exercício regular de direito, não ensejador, por si só, de dano moral, como prevê o artigo 188, inciso I, do Código Civil. Além disso, é necessária a prova da situação abusiva e/ou vexatória para ensejar a reparação civil.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE TER SOFRIDO HUMILHAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ABORDAGEM POR SEGURANÇAS DENTRO DE SUPERMERCADO, POR SUSPEITA DE FURTO. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não comprovação do fato constitutivo do direito invocado, i. é., ocorrência de situação constrangedora e vexatória descrita na inicial, apta caracterizar ato ilícito hábil a ensejar a obrigação de indenizar. Exercício regular de direito na preservação patrimonial. Recurso desprovido" (TJSP - 5 Tribunal Apelação Cível 0026862-93.2012.8.26.0161 - Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto - Julgamento em 16/12/2014 - Publicação no DJ em 18/12/2014).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPORTAMENTO ABUSIVO DOS PREPOSTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. - O simples fato de o consumidor ser abordado em estabelecimento comercial não enseja, por si só, o dever de indenizar, devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância tenha sido acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos funcionários ou seguranças da loja" (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.702556-3/002 - Rel. Des. Anacleto Rodrigues (JD Convocado) - Julgamento em 12/08/2014 - Publicação no DJe em 18/08/2014).

É certo que, no caso, a responsabilidade nas relações de consumo é objetiva, dispensando a prova da existência da culpa. No entanto, é necessário que haja comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade para configura a obrigação da reparação civil.

Assim, restando devidamente comprovado nos autos, que a abordagem efetuada pelos prepostos do réu não se deu de maneira abusiva e/ou vexatória, não há que se falar em obrigação de indenizar, em razão da inexistência de ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais

e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)